Tribunal: STF
Processo: RE 1334554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS. PARADIGMAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Archimedes Buzaite Mallio e outros, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 23).



    2. Contra essa decisão Archimedes Buzaite Mallio e outros opõem os presentes embargos de divergência.



    Os embargantes apontam como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 7.2.2014, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 797.477, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.7.2016, e as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 952.071, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13.9.2016, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 926.739, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2016, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 797.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2014 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.017.482, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.2.2017.



    Alegam que “o v. acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), ocasião em que foi admitido o recurso extraordinário e ficou estabelecido que: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos , os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação ” (fl. 11, e-doc. 25).



    Argumentam que “o acórdão recorrido não assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão funcional” (fl. 12, e-doc. 25). 



    Sustentam que “a C. Primeira Turma deste E. Tribunal [no ARE n. 797.477], como forma de não reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório e, ao mesmo tempo, aplicar a tese jurídica firmada no Tema nº 439 de Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que seja verificado, caso a caso, o direito de os servidores inativos terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso, destinado a uniformizar a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, de modo que se reconheça a divergência entre o acórdão recorrido e a diretriz jurisprudencial que prevalece nesta Suprema Corte, para, ao final, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação para fins de progressão e promoção, devolvendo -se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito de os Autores terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fl. 15, e-doc. 25). 



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A Primeira Turma assentou ser aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral, Tema 439, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico administrativo, e, neste ponto o acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com essa jurisprudência.



    Quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem para “manter correlação entre o padrão de suas carreiras nos moldes da legislação vigente à época de sua aposentadoria (…) à supressão de diversas gratificações (…) sendo meramente circunstancial o enquadramento deste ou daquele [servidor] em um ou outro grau”, para acolher o pedido subsidiário, “para determinar a progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’”, no acórdão embargado não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas apontou óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência da Súmula n. 279 e a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008).



    O acórdão apontado como paradigma, Recurso Extraordinário com Agravo n. 797.477, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2016, foi proferido pela Primeira Turma e, apesar de ter ocorrido alteração substancial da composição da Turma, o mérito foi examinado. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.7.2020).



    7. A indicação de decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 952.071, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13.9.2016, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 926.739, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2016, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 797.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2014 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.017.482, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.2.2017, como paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial são inadmissíveis para oposição dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.250.524-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.12.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (RE n. 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.7.2021). 



    Ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de divergência, nada a prover no caso.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora